Tribunal: TJPA
Processo: 0868312-37.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0868312-37.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAIMUNDA ROSEANE BORGES COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICABILIDADE D
A DISPOSIÇÃO CONTIDA
NO ARTIGO 24, INCISO XII E §4º DA CF/88 E DO ARTIGO 5° DA LEI FEDERAL N.º 9.717/1998.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO POR VERSAR SOBRE MATÉRIA QUE CONFIGURA INOVAÇÃO RECURSAL.
TESE DEVIDAMENTE AFASTADA PELA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS OPOSTOS COM A PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
UNANIMIDADE.

1.
Arguição de omissão quanto
a aplicabilidade da
disposição contida
no artigo 24, inciso XII e §4º da CF/88 e artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Ausência de omissão no acórdão embargado. Os referidos dispositivos
foram apontados somente em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal.

2. Registra-se, à título de conhecimento que, ainda que os artigos tivessem sido mencionados na Apelação, se torna desnecessária a referência expressa ao dispositivo legal invocado, bastando a menção acerca da questão jurídica necessária à solução da lide. Ademais,
os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público
, tendo pleno conhecimento
da Tese defendida pelo Embargante (Ausência de Direito a pensão por morte requerida pela filha maior inválida) decidiram pela manutenção da sentença que reconheceu o Direito da Embargada, filha maior inválida, ao recebimento da Pensão por Morte.

3.
Inexistência de
vício a ser sanado.
Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

4.
Embargos conhecidos e rejeitados,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho à 02 de agosto 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0868312-37.2019.8.14.0301 - PJE
) opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
– IGEPREV
contra RAIMUNDA ROSEANE BORGES COSTA, para suprir alegada omissão no Acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível e, MANTENHO INALTERADA A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária
, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em razões recursais, o embargante afirma que houve omissão no julgado, vez que não houve manifestação expressa quanto às disposições contidas no artigo 24, inciso XII e §4º da CF/88 e artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998. Alega
que o caso foi julgado equivocadamente com fundamento na Lei Federal nº 8.213/91, que dispõe sobre regras específicas para o Regime Geral de Previdência Social e não RPPS.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

A embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relato do essencial.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passando a apreciá-lo.

Os embargos
declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de adentrar em matéria afeta aos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão quanto à alegada aplicabilidade
das disposições contidas no artigo 24, inciso XII e §4º da CF/88 e artigo 5° da Lei Federal nº 9.717/1998.

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

(...)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

(...)

§4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.

Art. 5º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

Analisando os autos, verifica-se que inexiste omissão neste aspecto, vez que os referidos dispositivos foram expressamente apontados somente em sede de
Embargos de Declaração, sendo inviável a apreciação de inovação recursal.

Em casos análogos, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. VIOLAÇÃO À DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA MESMO SENDO O CASO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA APELAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Na forma do que prevê o NCPC, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
2. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. 3. É inviável a análise de tese alegada somente em embargos de declaração que caracterize inovação recursal, ainda que verse sobre matéria de ordem pública. Precedentes do STJ.
4. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de embargos declaratórios, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação. 5. Recurso desprovido. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02298205-10, 191.910, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-06-08). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AO ART. 7º DA LEF E ARTS. 162, §3º E 141, DO CPC/73. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LEVANTADO EM MOMENTO OPORTUNO
. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04772220-18, 168.143, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-11-28, Publicado em 2016-11-29). (grifo nosso).

No entanto, registra-se, que a Turma Julgadora com pleno conhecimento da Tese defendida pelo Embargante (Ausência de Direito a pensão por morte requerida pela filha maior inválida) decidiu pela manutenção da sentença que reconheceu o Direito em questão, vez que a invalidez era anterior ao óbito do segurado, a dependência econômica é presumida, bem como, há possibilidade de cumulação com a aposentadoria por invalidez, de modo que,
ainda que os artigos tivessem sido mencionados na Apelação, se torna desnecessária a referência expressa ao dispositivo legal invocado, bastando a menção acerca da questão jurídica necessária à solução da lide, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisã
o. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no MS: 21315 DF 2014/0257056-9, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/06/2016, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/06/2016 JC vol. 132 p. 89). (grifo nosso).

Assim, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões relevantes para a formação da sua convicção, estando em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado.

Deste modo, não há nenhum vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

No que se refere ao pedido de prequestionamento, a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Destaca-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO
. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA. I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o interesse em rediscutir a matéria. III- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

IV- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

V - Embargos de Declaração conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.03678218-28, Não Informado, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL AUSÊNCIA DE OMISSAO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A SEREM SANADOS.
PRETENSÃO ACERCA DA MANIFESTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS INDICADOS COMO VIOLADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO
. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. Inexiste no Acórdão embargado quaisquer vícios do artigo 1.022 do CPC/2015, na medida em que a decisão dirimiu, fundamentalmente, as questões que foram suscitadas, apreciando, integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com a negativa de prestação jurisdicional.

3. In casu, no acórdão embargado, assentou-se que a autarquia mencionada atua naquela municipalidade, mesmo que em condições não ideais por ausência de condições orçamentárias que as impossibilitava de implementar naquele momento infraestrutura logística da entidade naquele local.

4.Desse modo, não há que se falar em omissão, pois, tendo essa questão caráter de

política pública, sujeita-se à conveniência e oportunidade do interesse público, só podendo haver atuação do Judiciário em hipóteses excepcionalíssimas relacionadas a direitos sociais/fundamentais, conforme consignado na decisão embargada

5. Considerando a atuação do DETRAN no Município citado, consoante firmado no acórdão impugnado, tem-se o cumprimento, dentro do que era possível orçamentariamente, dos dispositivos mencionados pelo ora embargante
.

6. No que tange a postulação do embargante quanto a manifestação acerca dos dispositivos indicados como violados, resta registrar que o novo Diploma processual igualmente inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto ao considerar prequestionado os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Inteligência do artigo 1.025 do CPC/2015, mostrando-se desnecessária a referência expressa aos dispositivos constitucionais e legal invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.

7. Embargos conhecidos e desprovidos
. À unanimidade.

(TJPA, 2018.02816361-64, 193.435, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-09, Publicado em 2018-07-16). (grifo nosso).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE. RECURSO COM CARÁTER PROCASTINATÓRIO. MULTA. CABIMENTO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I- Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II- In casu, não se observa qualquer das hipóteses que enseje reforma na decisão, restando patente o direito da embargada de receber os valores referentes ao FGTS, obedecido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

III- Tentativa de rediscutir a matéria. Ausência de vícios.

IV- Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária à solução da lide
.

V- Cabível a imposição de multa na hipótese dos embargos de declaração não apontarem qualquer vício de julgamento, mas, ao contrário, revelarem caráter manifestamente protelatório (artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil).

VI- Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

VII- CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, impondo multa de 1% (um por cento) do valor dado à causa, na forma do §2º, do artigo 1.026 do NCPC.

(TJPA, 2018.03424559-40, 194.772, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios

elencados

no art. 1.022, do CPC/2015
, da
ndo por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (
art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/08/2021